Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL COM O MESMO OBJETO. TRÂNSITO EM JULGADO NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA DECISÃO COLETIVA.
1. Se a sentença na ação individual transitar em julgado antes da sentença coletiva (ainda que dentro do prazo de 30 dias da ciência sobre a existência da ação coletiva), o autor da ação individual não será beneficiado pela futura coisa julgada coletiva, sob pena de violar-se a coisa julgada da sentença individual (art. 5o, XXXVI, da CF).
2. Apelação conhecida e não provida.